Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular da empresa executada autoriza a desconsideração da sua personalidade jurídica, com base na teoria maior prevista no artigo 50 do Código Civil.
III. Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige prova do abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera dissolução irregular da empresa, por si só, não configura abuso apto a justificar a responsabilização direta dos sócios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ausente nos autos prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial que justifique o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0713883-40.2019.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 6.11.2019, DJE 20.11.2019.